Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704121-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICARO VASCONCELLOS PEPE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O apelante peticiona no ID 33162294 informando que o acórdão de ID 32617791 não foi publicado em nome de seu patrono, Marcelo Luiz Ávila de Bessa – OAB/DF 12.330, como demonstra a cópia da publicação no DJe juntada no ID 33162295. O recorrente esclarece, ainda, que na petição de ID 31282216, foi requerido, expressamente, que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. Com isso, pede a reabertura de prazo para a propositura de embargos de declaração (ID 33162294). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, quanto à petição de ID 33162294. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator